Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária.
MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices de juros incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária.
MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices de juros incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006976-05.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA
SOTERO NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-05.2020.8.26.0002 -Voto no 09920
2
Apelação no 1006976-05.2020.8.26.0002
Apelante(s): Amanda Sotero Novais (Justiça Gratuita)
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
Autos em primeiro grau no: 1006976-05.2020.8.26.0002
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Renato de Abreu Perine
4a Vara Cível – Foro Regional de Santo Amaro
VOTO No 09920
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o
pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da
requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária.
MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade.
Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de
Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices de juros
incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos
percentuais aplicados.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Na sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Renato de
Abreu Perine, o pedido inicial foi julgado improcedente. Na mesma oportunidade,
reconheceu-se a sucumbência da autora (fls. 113/114).
A requerente apelou alegando ser cabível a reforma da
sentença, com vistas à total procedência da demanda (fls. 116/121).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 124/130).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-05.2020.8.26.0002 -Voto no 09920
3
bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 10.655,34 (dez mil
seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 24 (vinte e
quatro) parcelas iguais de R$ 561,96 (quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis
centavos) cada.
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 25/39).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Insurge-se a autor contra a capitalização de juros, pois ilegal,
bem como aplicação da Tabela Price no cálculo das amortizações, requerendo a aplicação
do método Gauss.
Pois bem.
De proêmio, quanto à capitalização de juros, esta ocorre
quando os juros incidentes sobre o saldo devedor são incorporados ao valor do principal,
para a nova incidência dos juros dos períodos subsequentes, e assim sucessivamente.
Ademais, a capitalização é permitida quando autorizada por
lei, como, por exemplo: a) a capitalização anual (art. 591, Código Civil; art. 4o do Decreto
22.626/33); b) nas hipóteses expressamente previstas em lei, como na capitalização
referente a crédito rural, comercial e industrial (Súmula 93-STJ); e c) nos contratos
celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos moldes dos artigos 46
e 52, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Revisional. Cédula de crédito bancário.
Financiamento
de
veículo.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Matéria de direito. Prescindibilidade da
dilação
probatória
pretendida.
COBRANÇA
CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à MP
1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n°
2.170/36), com pactuação expressa. Ademais, a previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade da
cobrança.
Recurso
desprovido.”
–
Apelação
no
0001976-88.2013.8.26.0292; Relator: Flávio Cunha da Silva;
Comarca: Jacareí; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 17/08/2016 (destacamos).
Com efeito, as Súmulas nos 539 e 541 do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-05.2020.8.26.0002 -Voto no 09920
4
Tribunal de Justiça dispõem que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”, respectivamente.
Não se olvide, ainda, do quanto disposto no artigo 28, §1o,
inciso I, da Lei no 10.931/2004, que autoriza expressamente a capitalização de juros nas
cédulas de crédito bancário:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Aponta a jurisprudência desta Corte:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Ação revisional – A
Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no
32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida
medida provisória, com ajuste expresso em relação à
capitalização mensal de juros – Hipótese em que se admite
tal prática – Ainda que assim não fosse, é permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos
termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 –
Legalidade da utilização da "Tabela Price", eis que não
implica prática de anatocismo – Sentença mantida –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1006063-38.2016.8.26.0010; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017,
grifos nossos)
Destarte, nos contratos bancários, as instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-05.2020.8.26.0002 -Voto no 09920
5
devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua periodicidade, bastando
indicar o percentual da taxa anual e mensal de juros para que se dê por contratado o sistema
de capitalização.
Na hipótese, o que se nota é que a cópia do contrato juntada
aos autos prevê, de forma clara, os índices incidentes (taxa de juros mensal de 2,01% e taxa
de juros anual de 28,32%), autorizada, portanto, a incidência de juros capitalizados na
avença celebrada entre as partes (fls. 25).
Em tal contexto, frise-se que a utilização do sistema de
amortização conhecido como “Tabela Price” é admitida no ordenamento jurídico pátrio:
“CONTRATO. Refinanciamento de débito bancário. Ação de
revisão de cláusulas contratuais. Improcedência. Insurgência. Inadmissibilidade. Juros remuneratórios.
Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do
Supremo Tribunal Federal. Tabela Price. Sistema de
amortização de dívida admitido pelo ordenamento jurídico.
Capitalização
de
juros.
Legalidade.
Comissão
de
permanência. Encargo legítimo de incidência exclusiva em
período de inadimplemento contratual. Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, o negócio jurídico
discutido consiste em Contrato de Reescalonamento de
Débito, sem novação de dívida, que não previu incidência de
juros remuneratórios, moratórios, comissão de permanência
ou exigência de taxas e tarifas bancárias. Em verdade,
negociação concessiva de desconto e parcelamento do
débito. Mantença da improcedência da demanda. Recurso
não provido.” – Apelação no 1017795-63.2014.8.26.0114;
Relator: Sebastião Flávio; Comarca: Campinas; Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 11/11/2015 (destaques nossos)
“(...) Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros.
Financiamento de veículo - Adotado o atual posicionamento
do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000,
desde
que
expressamente
pactuada.
Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Cédula de crédito
bancário. Capitalização dos juros - Título firmado
posteriormente
a
31.3.2000,
isto
é,
em
18.7.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-05.2020.8.26.0002 -Voto no 09920
6
Possibilidade da utilização da prática da capitalização dos
juros
remuneratórios,
expressamente
pactuada
-
Estabelecida, ademais, taxa de juros anual de 21,33%,
superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,62% -
Banco réu que pode cobrar juros capitalizados de modo
mensal - Irrelevante a discussão sobre a incidência de juros
compostos na Tabela Price. Sentença mantida neste ponto.
(...) Ampliada a procedência parcial da ação. Apelo do autor
provido
em
parte.”
–
Apelação
no
0009656-09.2013.8.26.0007; Relator: José Marcos Marrone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 21/10/2015 (destacamos)
A alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/01 não
prospera, bastando que se afirme que o julgamento mencionado (ADI 2316/DF) foi
iniciado, mas até o momento não concluído pelo seu Juízo Natural – o Supremo Tribunal
Federal – razão pela qual remanesce íntegra e válida a norma, por presuntiva sua
constitucionalidade, o que faz improcedente qualquer argumentação expendida em sentido
diverso.
Mantida a higidez das cláusulas contratuais ora hostilizadas,
não se cogita, in casu, qualquer devolução de valores almejada pela recorrente.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para 15% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
judiciária a que faz jus a autora.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR